Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713234-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO CORREA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO FLAMBOYANT RESIDENCE D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, 8 de julho de 2021, 14:29:45. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator